Tribunal: TJDFT
Processo: 0715412-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados pela Autora, HM Produções Eireli ME, em desfavor da Unimed Nacional - Cooperativa Central - que declarou a abusividade de cláusula contratual, com a rescisão do contrato de plano de saúde desde a solicitação cancelamento, afastou a cobrança de multa rescisória, no valor de R$ 4.456,94, bem como condenou a Ré a arcar com indenização a título de dano moral no importe de R$ 3.000,000 (três mil reais) por negativação do nome da Autora no cadastro negativo do SERASA.
2. Na origem a Autora, ora Recorrida, alega que no dia 10/08/2022 aderiu ao contrato de plano de saúde administrado pela Ré, aqui Recorrente, no intuito de garantir plano de saúde para seu sócio Marcos e a esposa dele. Contudo, nos últimos meses a operadora do plano de saúde descredenciou inúmeros hospitais que antes fazem parte da rede credenciada, inexistindo interesse na manutenção do contrato. No dia 20/02/2024 a parte Autora solicitou a rescisão contratual, quando foi informada de que deveria permanecer vinculada ao plano de saúde até 19/04/2024, em virtude da necessidade de “aviso prévio”, com cobrança de mais duas mensalidades, no valor total de R$ 4.456,94. Assim, apesar de solicitar o cancelamento do plano de saúde, continuou a receber cobranças extrajudiciais abusivas, no valor indicado, que não pago, resultou na negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes do SERASA.
3. Dessa forma, a Autora ajuizou ação visando à declaração de nulidade da cláusula que estabelecia a necessidade do aviso prévio, com a consequente declaração de cancelamento desde a solicitação, ocorrida no dia 20/02/2024, a declaração de inexistência de dívida, bem como a condenação da Ré a arcar com indenização a título de dano moral, em virtude da inscrição indevida do seu nome no cadastro negativo do SERASA.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie, com preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões (Id 63697876), nas quais a Recorrida pleiteia a manutenção da sentença.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que se mostra possível o cancelamento do plano de saúde, mas obedecendo ao estabelecido no contrato firmado, que possui previsão expressa de obediência ao prazo de 60 dias a título de aviso prévio. Alega ainda que a Autora sabia que mesmo após o período de cancelamento o plano de saúde estaria ativo até 12/06/2024, motivo pelo qual as mensalidades deveriam ser pagas. Dessa forma, diante do inadimplemento contratual, em virtude da ausência de pagamento das mensalidades, a inscrição do nome da Autora no cadastro de inadimplentes do SERASA resultou do exercício regular do direito. Além disso, não há suporte legal para condenação em dano moral, vez que não houve afronta à honra da Recorrida, pois a conduta da operadora foi lastreada na boa-fé contratual e no exercício regular de direito. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a improcedência dos pedidos formulados pela Recorrida, ou alternativamente, a redução do valor da condenação a título de dano moral.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da legalidade da cláusula que estabelece aviso prévio e fidelidade nos contratos de seguro saúde, bem como se a inscrição do nome da Recorrida no SERASA foi devida ou não, ensejando o dever de reparar. Por fim, reconhecendo a ilegalidade da cobrança, com a consequente inscrição indevida, é necessário aferir se o valor da condenação a título de dano moral mostra-se proporcional ou é excessivo.
7. Inicialmente, a relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e a contratante de tais serviços é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como pela Lei no 9.656/98. Já os dispositivos desta lei são regulamentados pela ANS, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, regras de cobertura assistencial, regras relativas aos contratos, entre outras previsões. Por seu lado, somente estão excluídas da aplicação do Código de Defesa do Consumidor as entidades de autogestão, não sendo o caso dos autos.
8. As relações de consumo são norteadas pelo princípio boa-fé objetiva, prevista nos artigos 4o, III, e 51, IV do Código de Defesa do Consumidor que, em síntese, significa que a conduta dos atores (consumidor e fornecedor) deve ser pautada pela lealdade, transparência e confiança. No caso dos autos a redução drástica da rede credenciada, em ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, provocou desinteresse da consumidora na continuidade da relação contratual.
9. Além disso, com a revogação da Resolução ANS 195/2009 que previa a possibilidade de aviso prévio na hipótese de pedido de cancelamento do plano de saúde pelo estipulante durante o prazo de fidelidade, e diante do regramento atual previsto na Resolução ANS n. 557/2022, que deixou de disciplinar o aviso prévio em cumprimento à decisão judicial no sentido de declarar a abusividade da cláusula, afasta-se, a sua aplicação. A revogação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.51.01(TRF 2a região) que concluiu pela abusividade do art. 17, parágrafo único, da resolução 195/09 da ANS, por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde.
10. Logo, a sentença proferida, acertadamente atentou-se para interpretação do contrato de acordo com as regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como para a disciplina da matéria contida na ANS 557/2022. Com a abusividade das cobranças realizadas pela Recorrente, a inscrição do nome da Recorrida no SERASA mostrou-se indevida, dando ensejo ao dever de reparar. Afinal, inegável que a inscrição do nome de pessoa jurídica no cadastro negativo do SERASA abala o crédito, com repercussões negativas na sua imagem, ensejando o dever de indenizar.
11. Quanto ao valor fixado a título de danos morais, a despeito dos argumentos apresentados pela Recorrente, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor arbitrado, de R$ 3.000,00(três mil reais). Além disso, mesmo após a prolação da sentença a Autora noticiou nos autos que seu nome permanecia inscrito no cadastro de inadimplentes, e persistiam as cobranças extrajudiciais através de sua central de cobrança, conforme Id 63697855, não tendo sido alcançado sequer o caráter pedagógico da indenização. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se vislumbra no caso.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Condenada a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais, bem como com honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, na forma prevista pelo art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.